Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710761-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA DA MATA MONTEIRO AGRAVADO: LVV COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DESPACHO Antes de examinar o pedido de id. 50434188, à agravante, em cinco dias, sobre a habilitação, no recurso, do réu Banco Bradesco S.A. (id. 50452179). Brasília - DF, 25 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora